Tribunal: TJBA
Processo: 8026522-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026522-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: GM LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. INCLUSÃO DO AVALISTA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O aval é instituto típico do direito cambiário, regido pela Lei Uniforme de Genebra (arts. 29 e 30, do Decreto nº 57.663/66) e pelo art. 898, do Código Civil, conferindo ao avalista responsabilidade autônoma e solidária pela obrigação garantida. 2. A decisão agravada indeferiu a inclusão do avalista, sob fundamentos alheios à natureza do aval, cuja vinculação independe da desconsideração da personalidade jurídica ou de requisitos adicionais à demonstração de sua anuência e do inadimplemento da obrigação garantida. 3. Estando comprovada a qualidade de avalista na cédula de crédito bancário inadimplida, impõe-se sua inclusão no polo passivo da execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 4. Agravo de instrumento provido, para autorizar a inclusão do avalista no polo passivo da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8026522-39.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada GM LOCACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator